Tribunal: TJDFT
Processo: 0742313-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742313-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: JOSISMAR RAMINEZ BARRETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PERANTE O CARTÓRIO DE IMÓVEIS. SÚMULA 84/STJ. LEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA INDEVIDA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas com base nas assertivas da petição inicial e no cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos fazem incursão ao mérito a ser oportunamente analisada e que resultará na procedência, ou não, do pedido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. Nos termos da Súmula 84/STJ, admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados na alegação de posse originada de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. 3. No caso, a compra e venda do imóvel ocorreu em momento em que não havia sequer a existência da dívida objeto da execução. A boa-fé é presumida e, em contrapartida, a má-fé deve ser devidamente demonstrada. 4. Nos embargos de terceiro, as verbas sucumbenciais serão custeadas pela parte embargada, caso, mesmo ciente da transmissão da posse/domínio do imóvel penhorado para terceiro, antes da propositura da execução, insistir na manutenção da constrição, conforme julgamento proferido pelo STJ no REsp 1.452.840/SP (Tema 872). 5. Apelação do embargante conhecida e provida. Apelação da embargada conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXXV, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 108, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil, argumentando que “a parte que deixa de registrar a transferência de propriedade de imóvel levado à penhora não pode se beneficiar com a condenação da parte contrária aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, como ocorreu no presente caso”. Afirma que foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em 12% (doze por cento), por ter, supostamente, insistido na penhora, mas não tinha conhecimento sobre a transmissão do imóvel a terceiros. Pede, assim, a reforma o acórdão combatido, sendo reconhecido que o Sr. Roberval Pereira da Silva é o único proprietário do imóvel em discussão nestes autos, não havendo, portanto, razões para desconstituir a penhora ordenada. Suscita, ainda, ofensa ao enunciado 303 da Súmula do STJ, ao argumento de que não tinha ciência de que o imóvel havia sido alienado a terceiros, e apenas agiu com vistas a perquirir seu crédito, de modo que deve ser aplicado o princípio da causalidade, arcando, integralmente, o recorrido com as despesas processuais e os honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial no que se refere à suposta ofensa aos artigos 108, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese, a embargada insistiu na manutenção da constrição, mesmo após tomar ciência de que a transmissão do bem para terceiro teria ocorrido antes mesmo da existência da dívida. Desse modo, deve assumir os ônus da decorrentes da sucumbência, na hipótese da procedência do pedido dos embargos de terceiro, motivo pelo qual a sentença merece reforma” (ID 48838164). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à aventada transgressão ao enunciado 303 da Súmula do STJ, porquanto “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: "Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025